Tribunal: TJES
Processo: 0000704-35.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000704-35.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Tiago Alves de Oliveira Junior contra a sentença condenatória que o considerou culpado pelo crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, conforme os artigos 33, caput, c/c 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. A pena foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. O apelante busca a nulidade da prova, a absolvição ou a desclassificação da conduta e, subsidiariamente, a revisão da pena e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se a ausência de registro individualizado e perícia específica nos rádios comunicadores configura quebra da cadeia de custódia, gerando a nulidade da prova.

Se as provas dos autos são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

A possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

A adequação da pena-base, fixada acima do mínimo legal.

A possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

A correção do regime inicial semiaberto.

A possibilidade de isenção ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade é rejeitada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, é imprescindível a demonstração de prejuízo concreto para a defesa (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso, tratando-se de mera irregularidade formal.

A condenação encontra amparo nas provas dos autos, que evidenciam a materialidade e a autoria do crime de tráfico, especialmente pelo Laudo Químico Definitivo e pelos depoimentos coesos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório.

A desclassificação para uso pessoal é incabível. A apreensão de drogas de naturezas distintas (maconha e crack), petrechos típicos da traficância (rádios comunicadores, ácido bórico) e vultosa quantia em dinheiro (R$ 2.701,00) indica, de forma inequívoca, a destinação comercial dos entorpecentes, conforme análise conjunta dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela natureza particularmente nociva de uma das drogas apreendidas (crack), em estrita observância à diretriz do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O tráfico privilegiado é inaplicável, pois o apelante não preenche os requisitos legais cumulativos. As circunstâncias da prisão (apreensão de arma de fogo, munições e rádios comunicadores) demonstram sua dedicação a atividades criminosas, afastando a figura do traficante eventual.

O regime inicial semiaberto é o adequado e legalmente imposto para a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

A exclusão ou redução da pena de multa é improcedente nesta via, pois se trata de matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir a hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto à defesa, não enseja a nulidade da prova. 2. A apreensão de drogas de naturezas diversas, petrechos de traficância e quantia expressiva em dinheiro configura conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso pessoal. 3. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, 40 e 42; Código de Processo Penal, art. 563; Código Penal, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2031916 SP; TJ-ES - HC 5006368-72.2022.8.08.0000; STJ - AREsp 2491916 RO; TJ-ES - AP. CR. 0000600-48.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
Nº 0000704-35.2024.8.08.0014

APELANTE:
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal (id. 17078431) interposta por TIAGO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR em face da r. Sentença (id. 76609141) proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. O juízo de origem estabeleceu a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de uso pessoal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena de multa e a fixação de regime mais brando.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

A denúncia imputa ao acusado a seguinte conduta:

“
No dia 29 de setembro de 2024, por volta das 20h15min, na Rua Rio Branco, nº 116, Bairro São Pedro, nesta comarca, o denunciado TIAGO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 04 (quatro) buchas de maconha e 05g (cinco gramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade das provas relativas aos rádios comunicadores, sustentando a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de registro individualizado no SNGB e a falta de perícia específica sobre os aparelhos.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Pois bem. A cadeia de custódia, conforme definida no art. 158-A do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, com o objetivo de garantir sua rastreabilidade e, consequentemente, sua idoneidade e autenticidade. A sua violação, para que conduza à nulidade ou à exclusão da prova, demanda, no entanto, uma análise criteriosa.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia não é automática, exigindo a demonstração de prejuízo concreto para a defesa, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Meras irregularidades administrativas, como as apontadas pela defesa, não têm o condão de macular a prova quando não há nenhum indício de que os vestígios foram adulterados ou manuseados de forma indevida.

A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado. (STJ — REsp 2031916 SP — Publicado em 23/12/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em alinhamento com a jurisprudência dos tribunais superiores, também aplica o princípio de que não se declara nulidade sem a comprovação de prejuízo (pas de nullité sans grief). Portanto, para invalidar uma prova por falha na cadeia de custódia, a defesa precisaria demonstrar como essa falha comprometeu a autenticidade do vestígio, e não apenas apontar a irregularidade formal.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA. 1. In casu, não restou comprovado nenhum prejuízo efetivo ao paciente em relação ao erro material cometido pela perícia técnica, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova. 2. Somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para parte. Precedentes. STJ. 3.Ordem denegada. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5006368-72.2022.8.08.0000, Relator: Des. Subst. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022)

In casu, a defesa limita-se a apontar uma suposta irregularidade formal — a ausência de registro individualizado dos rádios comunicadores —, sem, contudo, apresentar qualquer elemento, ainda que mínimo, que sugira a adulteração, a manipulação indevida ou a substituição dos objetos apreendidos.

A apreensão foi devidamente documentada no Auto de Exibição (id. 51876020) e confirmada em juízo pelos agentes policiais, que não manifestaram qualquer dúvida sobre a identidade dos materiais.

Dessa forma, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da irregularidade apontada, e mantendo-se íntegra a confiabilidade do acervo probatório, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Superada a questão prefacial, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, descrito na exordial acusatória, encontra-se sobejamente comprovada nos autos. Os fatos narrados são solidamente respaldados pelos elementos técnicos colhidos durante a instrução.

O Auto de Apreensão (id. 51876020) e o Boletim Unificado nº 55846161 documentam a apreensão das substâncias no local e nas circunstâncias descritas. De forma inconteste, o Laudo Químico Definitivo (id. 53151165) analisou o material recolhido e atestou, com a certeza científica necessária, que as substâncias apreendidas se tratavam de tetrahidrocanabinol (maconha) e crack, drogas de uso proscrito no Brasil.

A prova pericial, portanto, confirma de maneira irrefutável a natureza entorpecente do material que o réu mantinha em depósito, alinhando-se perfeitamente à descrição fática da denúncia. Dessa forma, não restam dúvidas quanto à existência material do fato criminoso.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto à existência do fato criminoso.

A autoria, de igual modo, é inconteste e recai sobre o apelante. Os policiais militares Alex Rangel de Azevedo e Eduardo Piza Ribeiro, em depoimentos coesos e harmônicos prestados sob o crivo do contraditório, narraram com precisão a dinâmica dos fatos. Relataram que, após receberem uma denúncia anônima específica sobre a prática de tráfico no endereço, realizaram o cerco à residência e visualizaram o exato momento em que o apelante dispensou um revólver calibre .38 pela janela.

Ato contínuo, ao ingressarem no imóvel, localizaram não apenas os entorpecentes, mas também petrechos característicos da traficância, como rádios comunicadores e ácido bórico, além da expressiva quantia de R$ 2.701,00 em espécie.

Nesse contexto, o pleito de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) se mostra inviável.

A defesa sustenta que a quantidade de entorpecentes seria compatível com a de um usuário, contudo, a caracterização do crime de tráfico não se baseia unicamente no critério quantitativo.

Conforme o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá "à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". Trata-se, portanto, de uma análise global do contexto fático e probatório.

No caso dos autos, a apreensão de drogas de naturezas distintas (maconha e crack), petrechos típicos da traficância (rádios comunicadores e ácido bórico) e vultosa quantia em dinheiro (R$ 2.701,00), sem comprovação de origem lícita, forma um quadro probatório robusto que indica, sem margem para dúvida razoável, a destinação comercial das substâncias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a presença de tais elementos é suficiente para caracterizar a traficância:

“O acórdão recorrido concluiu, com base nos depoimentos dos policiais e nas provas materiais, que o recorrente praticava o tráfico de drogas. Foram apreendidas na posse do réu quantidades significativas de entorpecentes, além de objetos típicos da traficância, como embalagens e balanças de precisão, circunstâncias que reforçam o comércio ilícito e afastam a tese de uso pessoal.” (STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)

O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) segue a mesma linha de entendimento:

“A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal não se justifica, pois a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somadas à posse de armas, munições, balança de precisão, valores em dinheiro e insumos para preparo de entorpecentes, indicam a destinação comercial dos ilícitos.” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006004820218080014, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal)

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, e afastada a tese de desclassificação, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

Igualmente, não há como acolher o pleito de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Para a concessão do chamado “tráfico privilegiado”, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, dentre eles:
a não dedicação a atividades criminosas.

No presente caso, as circunstâncias da prisão demonstram, de forma inequívoca, a dedicação do apelante as supracitadas atividades criminosas; A apreensão conjunta de arma de fogo, munições, rádios comunicadores e ácido bórico, inserida no notório contexto de guerra entre facções criminosas na região, afasta a figura do traficante eventual.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena, a qual entendo não merecer reparos.

Na primeira fase, o magistrado exasperou a pena-base em razão da natureza negativa do crack, em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, aplicou corretamente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), conduzindo a sanção ao mínimo legal de 05 anos. Na terceira fase, o emprego de arma de fogo foi sopesado para afastar o privilégio, evitando-se o indevido bis in idem, em harmonia com o Tema 712 do STF. Dessa forma, a pena definitiva resta consolidada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum da sanção (art. 33, § 2º, "b", CP). Quanto ao pedido de isenção ou redução da multa por precariedade financeira, ressalto que tal matéria é de competência do Juízo da Execução, fase processual mais apropriada para aferir a real capacidade econômica do apenado.

Ante o exposto, e em consonância com o abalizado parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

03.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.